Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-08.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelação. Servidoras públicas. Monitoras de Educação e Berçaristas. Leme. Pleito para concessão de piso salarial nacional do magistério e divisão do trabalho nos moldes da Lei no 11.738/2008. Inadmissibilidade. Atividades desempenhadas que não se caracterizam como docência ou auxílio à docência. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso desprovido.